Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723163-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTUR ALVIN MELENDEZ CARLOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Artur Alvin Meléndez Carlos contra decisão da 2a Vara Criminal de Samambaia que manteve a prisão preventiva do paciente (autos no 0703820-16.2025.8.07.0009, ID no 235979684). 2. Afirma, em síntese, que o paciente está preso desde 15 de março de 2025 sob a acusação da prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, inciso II e IV e art. 288, caput, do Código Penal. Sustenta a prisão se prologa há 87 dias, sem que o inquérito policial tenha sido concluído ou o Ministério Público tenha oferecido denúncia, o que não seria razoável. 3. Ressalta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e que se for colocado em liberdade não oferecerá risco à garantia da ordem pública, pois não há indícios de que irá ameaçar vítimas, testemunhas ou praticar outros crimes. 4. Afirma que o paciente tem filhos menores que dependem dos seus cuidados. Esclarece, inclusive, que um deles é pessoa com deficiência e precisa de cuidados especiais e contínuos, a exemplo da alimentação por sonda, justificando que responda ao processo em liberdade. 5. Pede a revogação da prisão preventiva e a consequente concessão de liberdade provisória do acusado, com a imposição das medidas cautelares cabíveis, além da expedição do alvará de soltura. 6. Cumpre decidir. 7. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4o, II e IV e art. 288, caput, do Código Penal (Inquérito Policial no 333/2025-26a DP - Ocorrência Policial no 1792/2025-26a DP, processo no 0703820-16.2025.8.07.0009 da 2a Vara Criminal de Samambaia). 8.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 9. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 10. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 72742263). 11. O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo das Garantias (1a Vara Criminal do Gama) nos autos no 0702948-98.2025.8.07.0009 (pedido de prisão preventiva), associado ao processo principal no 0702944-61.2025.8.07.0009 (4a Vara Criminal de Ceilândia). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime foi demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva do paciente para a manutenção da ordem pública, pois seria integrante de associação criminosa formada por indivíduos originários do Peru, voltados à prática do furto qualificado. 13. Diferentemente do que sustenta, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados, dentre eles o paciente, recebida em 26/2/2025 (ID no 229135560). Na documentação apresentada consta que o paciente já responde a outros 2 (dois) processos por incorrer na mesma conduta criminosa investigada (ID no 229135560, págs. 3-4). 14. Há elementos probatórios indicando que o paciente supostamente integra associação criminosa formada com o intuito de subtrair aparelhos de telefone celular e outros bens de pessoas que utilizam transporte público, nos termos do relatório no 129/2025-26aDP. 15. A decisão que indeferiu a liberdade provisória consignou que: “[...] O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato, considerando o envolvimento dos autuados em associação criminosa. Ressalta-se que JOSE MANUEL VASQUEZ CHAVEZ integra o mesmo grupo criminoso de PAOLA GUADALUPE OAMAN MELGAR e ARTUR ALVIN MELÉNDEZ CARLOS, ambos já com prisão preventiva decretada. O funcionamento e as atividades ilícitas desse grupo criminoso encontram-se detalhados no Relatório n.o 129/2025-26aDP. [...] conforme reportagens de veículos de comunicação no Peru, os autuados e os demais membros da associação criminosa possuem histórico de práticas ilícitas semelhantes em seu país de origem, reforçando o caráter organizado e reiterado de suas ações. Além disso, no dia de hoje, JOSE MANUEL VASQUEZ CHAVEZ foi reconhecido por uma das vítimas como sendo o autor da subtração de seu celular, o qual estava na posse do autuado no momento de sua prisão em flagrante.” [grifado na transcrição] 16. Apesar de argumentar que necessita ser colocado em liberdade para cuidar dos filhos menores, a mãe das crianças, Paola Guadalupe Oaman Melgar, que também foi presa e está sendo acusada de ter cometido os mesmos crimes do paciente, teve a prisão preventiva convertida em domiciliar justamente para prestar os cuidados necessários aos filhos. 17. Como consequência, a alegação de que precisa responder ao processo em liberdade para prestar os cuidados aos filhos não condiz com os elementos probatórios produzidos, pois esse foi o argumento utilizado pela mãe dos menores para que a prisão preventiva fosse convertida em domiciliar. 18. Os crimes imputados ao paciente somam pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria e da metodologia empregada pelos seus integrantes. 19. As condutas imputadas ao paciente têm o potencial de atingir várias pessoas, pois foram praticadas no interior de veículos de transporte público, com histórico em outro estado da federação (Rio de Janeiro), assim como no país de origem (Peru), evidenciando que se trata de situação de perigo concreto, atual e grave, justificando a manutenção da prisão preventiva. 20. O paciente alega que possui atividade lícita, residência fixa e conhecida, além de não ter o intuito de praticar outros crimes. Porém, não foram apresentados documentos ou outros elementos probatórios que corroborem a sua afirmação. 21. Desse contexto, depreende-se a possibilidade de o paciente se utilizar da prática criminosa como meio de vida, inviabilizando a revogação da prisão preventiva em sede de juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sob pena de flagrante prejuízo à ordem pública e à persecução penal. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Artur Alvin Meléndez Carlos. 23. Requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO